Tribunal: TJDFT
Processo: 0729659-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DO PASSE LIVRE. BAIXA RENDA. DEFICIÊNCIA FÍSICA EM GRAU LEVE. LEIS DISTRITAIS No 566/1993 E 4.317/2009. ROL TAXATIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio e tempestivo, com pedido de gratuidade de justiça e apresentação de contrarrazões.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente requer a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício do passe livre especial e possa gozar da gratuidade do transporte público. Alega que utilizou o passe livre especial por 20 anos e quando precisou renovar o benefício na via administrativa, foi-lhe negada renovação sob a alegação de que a patologia apresentada não estaria contemplada em Lei. Sustenta que não possui condição financeira para custear os gastos com transporte público para realização das atividades diárias, sem que haja prejuízo ao seu sustento e de sua família.
3. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na função legislativa para elastecer o rol taxativo previsto na lei a pretexto de estar interpretando a natureza da doença que acomete a parte recorrente, para efeito de concessão do benefício do passe livre no transporte público, num cenário em que não haja violação da ordem social ou da dignidade da pessoa humana, mas tão somente o atendimento ao princípio da legalidade administrativa.
4. A política pública de gratuidade busca proporcionar máxima efetividade ao direito fundamental ao transporte e à acessibilidade às pessoas portadoras deficiência física. Tal direito decorre do postulado da Dignidade da Pessoa Humana e é constitucionalmente garantido, em virtude da incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York.
5. A gratuidade no transporte público coletivo (passe livre) é assegurada às pessoas com deficiência em grau acentuado e com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários, encontrando respaldo legal, no âmbito local, na forma do art. 1o, §1, da Lei Distrital 566/1993, bem assim no art. 87 da Lei Distrital 4.317/09, que instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, encontrando reforço no art. 8o da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15).
6. Dispõe o art. 5o, I, "a", da Lei n. 4317/2009 que "Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: "a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida."
7. O laudo médico para concessão de passe livre concluiu que o paciente apresenta fissura lábio palatina bilateral (palato duro e palato mole), com grau de deficiência grave, permanecente, porém com total autonomia (ID. no 12026147 - Pág. 1), não se enquadrando nos dispositivos legais supramencionados, o que impede a concessão do benefício.
8. Por força do princípio da legalidade estrita, a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente permite e não cabe interpretação ampliativa da Lei Distrital no 566/1993.
8. A opção da propositura da ação perante o Juizado Especial impede a realização de prova pericial.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC (art. 5, Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, em face da gratuidade da justiça, ora deferida.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.